Tribunal: TJMT
Processo: 0007840-61.2015.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007840-61.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), COSME BEZERRA CUSTODIO - CPF: 559.330.411-49 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA DOS SANTOS - CPF: 701.920.981-52 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE VIAS FATO, ATIPICIDADE DA AMEAÇA, SUPOSTO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SEGUROS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM “
DESCOMPASSO
” – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

“A absolvição é medida que se impõe, visto inexistir conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo juízo de piso.”
(Parecer nº 012710-010/2015 – PGJ)

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (TJMT, AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007840-61.2015.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

COSME BEZERRA CUSTÓDIO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por COSME BEZERRA CUSTÓDIO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 636912), que o condenou por vias de fato e ameaça, em concurso material, a 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto,
bem como ao pagamento de
indenização no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 21,
caput
, da Lei nº 3.688/41 e art. 147,
caput
, do CP c/c Lei 11.340/06 – (ID 28175983).

O apelante sustenta que: 1)
“inexiste prova de que as vias de fato ocorreram”
; 2) a ameaça seria atípica,
“uma vez que ausente o elemento subjetivo especial do tipo”
; 3) não há
“qualquer conteúdo fático probatório apto a mensurar qualquer prejuízo que o réu tenha efetivamente causado”
à vítima.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a indenização (ID 28175994).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 28175997).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO MINISTERIAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA QUANDO OUVIDA EM JUÍZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS CAUSADO PELA INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE QUANTO AO PREJUÍZO E EXTENSÃO DO DANO. PELO PROVIMENTO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 34722980)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Entre os meses de agosto e setembro de 2.015, inconformado com a separação, injustificadamente, o denunciado ameaçou de morte a vítima, inclusive, disse que era para tomar cuidado porque compraria litros grandes de gasolina, colocaria fogo na casa e nela.

Em 30/8/2.015, a vítima estava sentada no sofá e, com ciúmes exacerbado, o denunciado rasgou a roupa dela, deixou-a nua e, quando a vítima correu para a rua, para pedir socorro, o denunciado puxou-a pelos braços e cabelos e a arrastou para a casa. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Cosme Bezerra Custódio como incurso no art. 147, CP, em continuidade delitiva, art. 71, CP, e no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em concurso material de crimes, art. 69, CP, e no art. 5°, 11, da Lei 11.340/06. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 28174976)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Diante da pluralidade de crimes, analiso individualmente cada fato delitivo.

VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO LEI N° 3.688/41):

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver prova da MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial n° 560/2015, corroborados pelos depoimentos/declarações colhido em sede extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do delito.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Frise-se, que há no feito comprovação da prática do crime de Vias de fato, levando-se em consideração a narrativa da ofendida durante o Inquérito Policial. [...]

Ademais, não são somente os relatos da vítima perante a autoridade policial que indicam a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, observa-se que há prova da existência do referido delito considerando o teor dos relatórios psicológicos que foram elaborados pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo (fls.60/61 e fls. 69/71). [...]

Assim, em que pese os argumentos da defesa alegando que há contradições nas declarações da vítima, verifico que não existem quaisquer divergências entre os relatos da mesma, pelo reverso, têm-se narrativas que se completam. [...]

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

AMEAÇA (ARTIGO 147 D0 CÓDIGO PENAL) [...]

No caso vertente a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial n° 560/2015, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

A AUTORIA delitiva restou comprovada pelas declarações da vítima na fase extrajudicial e judicial.

Assim, observa-se que a vítima narrou perante a autoridade policial que foi ameaçada pelo acusado [...]

Igualmente, a vítima prestou depoimento em Juízo e continuou afirmando que o acusado proferiu ameaças contra ela [...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas dec1arações da vítima, uma vez que ela em todas as oportunidades foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes, as ameaças que sofreu por parte de seu ex-companheiro, repito, que em delitos
dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...]

ISTO POSTO, CONDENO o acusado Cosme Bezerra Custódio, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto [...]

Ademais, FIXO o Valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal” [...]
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID
28175983)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Carmem Lúcia dos Santos (ID 28174980), e o interrogatório do apelante COSME BEZERRA CUSTÓDIO (ID 28174988).

Em Juízo, fora ouvida a vítima Carmem Lúcia dos Santos (ID 28174980), bem como interrogado o apelante COSME BEZERRA CUSTÓDIO (ID 28174988).

Para o caso, adota-se
o entendimento da i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“[...] assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório, isso porque, inexiste nos autos qualquer elemento de convicção seguro de que o réu teria realizado vias de fato ou ameaça.

Ao comparecer na fase administrativa, a vítima Carmem Lúcia dos Santos, narrou situações de gravidade extrema, muito difíceis de serem esquecidas por parte de quem as sofreu. [...]

Contudo, ao ser interrogado perante autoridade policial, o apelante Cosme Bezerra Custódio, afirmou que a briga e manejo da presente ação atenderiam o propósito de fazer com que ele saísse da residência que o casal recebeu do serviço de assistência social. [...]

Ao ser ouvida em juízo, a vítima apresentou versão lacônica, não narrando de forma coerente aquilo que foi lançado na incoativa, somente lembrando dos fatos quando induzida pela forma de abordagem da pergunta realizada. [...]

Cotejando o depoimento firmado na fase policial com aquele produzido em juízo, mostra-se totalmente visível o seu descompasso, sendo questionável como uma pessoa, submetida a extrema violência, em pouco tempo esquece o que sofreu!

Portanto, assiste razão as reclamações quanto a fragilidade do conjunto probatório, visto que inobstante os fatos tenham ocorrido no interior do lar conjugal, a própria prejudicada disse que um dos seus filhos teria flagrado o momento em que o réu teria jogado álcool na residência.

Porém, a testemunha, porque testemunhou! Mesmo como informante, não foi chamado para informar ao juízo aquilo que viu e, assim, corroborasse a tese acusatória.

Nesta toada, a absolvição é medida que se impõe, visto inexistir conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo juízo de piso. [...]”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 34722980)

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão deste e. Tribunal:

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante de vias de fato e ameaça, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020